Tribunal: TJES
Processo: 5002118-54.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002118-54.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RITA DE CACIA ROSA MANGARAVITE

AGRAVADO: CEM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO SEM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SEGURO-FIANÇA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO DE REGRESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de despejo por falta de pagamento sem cumulação com cobrança, deferiu pedido de denunciação da lide formulado por empresa locatária para determinar a citação de seguradora, sob o fundamento de haver contrato de seguro-fiança vinculado à relação locatícia. A agravante busca a reforma do provimento para afastar a intervenção de terceiro, sob a alegação de que a demanda possui por objeto exclusivo a retomada do imóvel, inexistindo direito regressivo da locatária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se cabe a denunciação da lide à seguradora em ação de despejo por falta de pagamento desprovida de pedido de cobrança, à luz da natureza jurídica do contrato de seguro-fiança e dos pressupostos do artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A admissão da denunciação da lide, com esteio no inciso II do art. 125 do Código de Processo Civil, pressupõe a existência de obrigação legal ou contratual de o terceiro ressarcir, em ação regressiva, o prejuízo do litigante vencido.

4. O contrato de seguro-fiança locatício institui garantia acessória na qual a locadora figura como beneficiária exclusiva da indenização securitária, não gerando direito de regresso em favor da locatária inadimplente.

5. O eventual adimplemento de parcelas pela seguradora opera a sub-rogação de direitos em favor desta contra a locatária, circunstância incompatível com a dinâmica da ação regressiva exigida para a intervenção de terceiros.

6. A ausência de cumulação de pedido de cobrança de aluguéis e encargos na ação originária restringe a utilidade da demanda ao despejo e à rescisão contratual, esvaziando a possibilidade de haver prejuízo patrimonial passível de ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A contratação de seguro-fiança não autoriza a denunciação da lide à seguradora por iniciativa da locatária, à míngua de direito contratual ou legal de regresso.

É inadmissível a intervenção de terceiros por denunciação da lide em ação de despejo restrita ao pedido de retomada do imóvel, por inexistir condenação pecuniária passível de ressarcimento regressivo.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 125, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2113849-13.2023.8.26.0000, Relator Des. Alfredo Attié, 27ª Câmara de Direito Privado, julgado em 26.09.2023; TJDF, Apelação Cível nº 0715472-93.2021.8.07.0001, Relator Des. Alfeu Machado, 6ª Turma Cível, julgado em 15.06.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1002653-27.2023.8.26.0268, Relator Des. Luís Roberto Reuter Torro, 27ª Câmara de Direito Privado, julgado em 11.06.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1007204-66.2019.8.26.0114, Relator Des. Carlos Dias Motta, 26ª Câmara de Direito Privado, julgado em 30.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
RITA DE CACIA ROSA MANGARAVITE
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha da Comarca da Capital (id. 80836248), nos autos da ação nº
5009579-06.2025.8.08.0035
, ajuizada em face de
CEM ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA,

que
deferiu o pedido de denunciação da lide formulado pela requerida, com fundamento no artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil, determinando a citação da seguradora denunciada.

Irresignada a agravante aduz em suas razões (id.
18141390
), em síntese, que: I) a ação originária é de despejo por falta de pagamento, sem cumulação com cobrança, tendo por objeto exclusivo a rescisão do contrato de locação e a retomada do imóvel; II) a inclusão da seguradora Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais no polo passivo, por meio da denunciação da lide, introduziria relação jurídica autônoma e estranha à lide locatícia, com necessidade de análise de apólice, condições gerais do seguro e questões alheias ao objeto principal da demanda; III) inexiste direito de regresso da locatária contra a seguradora, pois, no seguro-fiança, a garantia se destina ao locador, de modo que eventual pagamento pela seguradora ensejaria sub-rogação contra a locatária, e não direito regressivo em favor desta.

Regularmente intimada, a agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002118-54.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: RITA DE CACIA ROSA MANGARAVITE

AGRAVADO: CEM ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR
ALEXANDRE PUPPIM

VOT
O

C
onsoante relatado, c
uida-se de Agravo de Instrumento interposto por
RITA DE CACIA ROSA MANGARAVITE
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha da Comarca da Capital (id. 80836248), nos autos da
ação de despejo
nº 5009579-06.2025.8.08.0035, ajuizada em face de
CEM ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA,

que
deferiu o pedido de denunciação da lide formulado pela requerida, com fundamento no artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil, determinando a citação da seguradora denunciada.

Irresignada a agravante aduz em suas razões (id. 18141390), em síntese, que: I) a ação originária é de despejo por falta de pagamento, sem cumulação com cobrança, tendo por objeto exclusivo a rescisão do contrato de locação e a retomada do imóvel; II) a inclusão da seguradora Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais no polo passivo, por meio da denunciação da lide, introduziria relação jurídica autônoma e estranha à lide locatícia, com necessidade de análise de apólice, condições gerais do seguro e questões alheias ao objeto principal da demanda; III) inexiste direito de regresso da locatária contra a seguradora, pois, no seguro-fiança, a garantia se destina ao locador, de modo que eventual pagamento pela seguradora ensejaria sub-rogação contra a locatária, e não direito regressivo em favor desta.

Regularmente intimada, a agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o breve relatório.

Cuidam os autos de ação de despejo por falta de pagamento, sem cumulação com cobrança, ajuizada pela locadora contra a locatária, em razão de alegado inadimplemento de aluguéis e encargos locatícios.

A decisão agravada deferiu a denunciação da lide à seguradora Porto Seguro, com fundamento no art. 125, II, do CPC, em razão da existência de seguro-fiança vinculado ao contrato de locação.

Como cediço, a existência de seguro-fiança não afasta a mora da locatária, tratando-se de garantia acessória, destinada a resguardar a locadora contra eventual inadimplemento, sem transformar a seguradora em devedora principal da obrigação locatícia.

In casu,
extrai-se
da apólice acostada ao id. 71209540 que a beneficiária do seguro é a locadora, e não a locatária, pois consoante dinâmica própria do seguro-fiança locatício, a indenização securitária
se volta ao locador segurado
, observados limites e condições da apólice.

Tal circunstância é compatível com a natureza jurídica da garantia e enfraquece a premissa adotada na decisão recorrida para admitir denunciação, porquanto a garantia securitária não revela, por si só, obrigação da seguradora de ressarcir a locatária em ação regressiva.

Com efeito, a denunciação da lide, nos termos do art. 125, II, do CPC, exige que terceiro esteja obrigado, por lei ou contrato, a indenizar, em ação regressiva, prejuízo daquele que vier a ser vencido no processo, não bastando a existência de contrato relacionado, ainda que conexo ao negócio jurídico principal. É necessário vínculo regressivo efetivo, juridicamente apto a transferir ao denunciado eventual prejuízo suportado pelo denunciante.

No caso dos autos, não obstante as considerações acima, verifica-se que a ação originária
não contém pedido de cobrança
, limitando-se o objeto da demanda à rescisão contratual e ao despejo.

Assim, não há prejuízo patrimonial regressivo da locatária a justificar a denunciação da lide, pois não se pleiteia, nesses autos, condenação ao pagamento dos valores dos aluguéis.

Sobre a matéria,
confira-se a jurisprudência
dos Tribunais Pátrios
,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. Decisão interlocutória que rejeitou o pedido de denunciação á lide (ou chamamento ao processo) da seguradora.
Seguro contratado pelos locadores e não pelos locatários. Inexistência de direito de regresso dos locatários contra a seguradora. Beneficiário que é o locador.
Precedentes da Corte. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 21138491320238260000, Relator.: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 26/09/2023, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2023)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL. SEGURO FIANÇA. IRRELEVÂNCIA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. RESCISÃO CONTRATUAL. DESPEJO. POSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS VALORES. INADEQUAÇÃO. COBERTURA PELO SEGURO. SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO.

2. Conforme artigo 9º, inciso III, da Lei nº 8.245/91, o contrato de locação pode ser rescindindo em decorrência do inadimplemento dos alugueres pactuados, bem como de seus acessórios.

3.
O fato de os alugueres inadimplidos terem sido quitados mediante seguro fiança locatícia não afasta a legitimidade do locador para requerer a rescisão contratual em decorrência do inadimplemento, haja vista se tratar de garantia de natureza acessória.

3.1 De forma contrária, o seguro fiança somente é usado justamente quando existe o inadimplemento contratual.

4. Por outro lado, reconhecido pelas partes a quitação plena da dívida pela seguradora, não cabe a condenação dos alugueis atrasados. Sentença modificada no ponto.

5. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-DF 07154729320218070001 1429983, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 15/06/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/06/2022)

APELAÇÃO Locação de Imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento cumulado com pedido de cobrança. Sentença de procedência. Apelo do réu.
Inadimplemento incontroverso. Contrato de seguro fiança celebrado entre a locadora e a seguradora não dispensa o locatário de pagar os aluguéis e encargos.
Precedentes. Sentença mantida. Honorários de sucumbência majorados. Recurso IMPROVIDO”

(Apelação nº 1002653-27.2023.8.26.0268, 27ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desembargador Luís Roberto Reuter Torro, j. 11/06/2025).

LOCAÇÃO. Ação de despejo c. c. cobrança . Denunciação da lide à seguradora. Parcial procedência da ação principal. Procedência da lide secundária. Interposição de apelação pela seguradora denunciada . Locação de imóvel residencial, com garantia locatícia consistente em contrato de seguro fiança. Requerimento de denunciação da lide à seguradora. Deferimento. Inconformismo da seguradora, que pugna pela sua exclusão da lide.
O contrato de seguro fiança assegura à locadora, que figura na condição de segurada, o ressarcimento do prejuízo que ela venha a sofrer pelo descumprimento do contrato de locação, respeitados os limites da apólice contratada. Inexistência de previsão de ressarcimento da locatária pelos aluguéis e encargos por ela adimplidos. Locatária, ora ré, que não tem direito de regresso contra a seguradora. Denunciação da lide. Descabimento. Inteligência do artigo 125, inciso II, do CPC/2015.
Chamamento ao processo ou assistência simples. Descabimento. Afastamento da condenação da seguradora ao pagamento do débito objeto desta demanda é medida que se impõe, uma vez que o caso concreto não enseja denunciação da lide ou chamamento ao processo, tampouco se verificou assistência simples, de sorte que a inclusão da seguradora neste processo se mostrou indevida. Reforma da r. sentença, para julgar improcedente a lide secundária. Apelação provid
a
.

(TJ-SP - AC: 10072046620198260114 SP 1007204-66.2019.8.26 .0114, Relator.: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 30/11/2020, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2020)

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de denunciação da lide à Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, determinando o prosseguimento da ação originária apenas entre autora e ré.

É como voto.